Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECRETAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE RECURSAL.
1. Trata-se de apelação interposta contra o decisum que decretou, em face do recorrente, a medida cautelar diversa da prisão de proibição de se aproximar da pessoa de Josimeire Lucia de Oliveira Santos (irmã), mantendo distância mínima de 200 metros, bem como de manter qualquer tipo de contato com ela, inclusive por meio de terceiros.
2. Nada obstante, o presente recurso não deve ser conhecido, dada a ausência de permissivo legal para tanto. Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a apelação somente é admitida nos casos previstos no art. 76, § 5o (decisão homologatória de transação penal) e art. 82 (rejeição da peça acusatória e sentença condenatória/absolutória), da Lei 9.099/95, sendo que a ampliação das hipóteses resultaria em violação ao princípio da taxatividade recursal. Ademais, sem negligenciar a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal (art. 92, da Lei 9.099/95), a referida codificação não prevê recurso contra decreto impositivo de medida cautelar diversa da prisão, robustecendo a inviabilidade do conhecimento da apelação em exame. Consigno que a inexistência de recurso específico, no particular, não impede eventual impetração de habeas corpus, considerando o reflexo constrangimento à liberdade, o que, entretanto, não possibilita a fungibilidade, com vistas à preservação da ordenação da lógica recursal.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.